Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725926-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEDIAN MARCIO BOSSA, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, FN FAST FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FN FAST FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710997-14.2019.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A., rejeitou o pleito dos Agravantes de condenação da Agravada de pagamento da multa fixada por ocasião do deferimento da tutela provisória de urgência. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Os autores opuseram embargos de declaração alegando omissão, na decisão id 92566485, relativa ao pedido de condenação da ré ao pagamento de multa. Sem razão, contudo. Analisando a primeira decisão que concedeu a tutela provisória, verifico que a ordem foi para restabelecer o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial (id 57869424). Não houve proibição expressa a novo corte como o fiz na decisão embargada. Seja como for, o pedido é inoportuno, pois a multa incide com o descumprimento (CPC, 537, §4o), independentemente de ratificação judicial. Pode ser exigida provisoriamente, com base na decisão que a fixou (CPC, 537, §3o), mas o valor correspondente só pode ser levantado após o trânsito em julgado da sentença, se esta for favorável à parte a quem aproveitava a tutela provisória. Portanto, não cabia decisão condenatória sobre a multa, bem como eventual cumprimento provisório deve ser requerido de forma específica, inclusive com o pagamento das custas processuais correspondentes. De toda sorte, como a decisão nada mencionou sobre o pedido, acolho os embargos apenas para acrescentar a fundamentação acima à decisão embargada. Intime-se. Após, aguarde-se a realização da perícia.” Pretendem os Agravantes o provimento do recurso “para condenar a Agravada na multa determinada na decisão de ID no 57869424, ante o seu flagrante descumprimento” (Num. 28079421 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 28079422 e 28079423). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0710997-14.2019.8.07.0018, rejeitou o pleito dos Agravantes de condenação da Agravada de pagamento da multa fixada por ocasião do deferimento da tutela provisória de urgência. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível, na fase de conhecimento, a decisão interlocutória referente à cobrança/execução de astreintes fixadas quanto do deferimento da tutela provisória de urgência. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão, na fase de conhecimento, acerca de cobrança/execução de astreintes fixadas quanto do deferimento da tutela provisória de urgência. A pretensão de cobrança das astreintes demanda o manejo da via própria. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador